Tribunal: TJDFT
Processo: 0724636-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. SENTENÇA CITRA PETITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICICIONAL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE E REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. AFASTAMENTO DAS PREJUDICIAIS. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR PROPORCIONAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA FECHADA. REGIMES DISTINTOS ENTRE SEGURADOS HOMENS E MULHERES. DISCRIMINAÇÃO. TEMA 452 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há que se falar em julgamento aquém do pedido ou negativa de prestação jurisdicional quando o sentenciante aponta a controvérsia e analisa as questões aventadas pelas partes. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. A declaração de nulidade de cláusula contratual reputada inconstitucional afasta a aplicabilidade do art. 178, inciso II, do CPC. Precedentes. Preliminar de decadência rejeitada.
3. Em ação de revisão de cláusula reputada inconstitucional, se o pedido versa sobre o pagamento dos valores de prestações continuadas, correspondentes aos últimos 5 (cinco) anos, pago a menor, não há que falar em prescrição. Precedentes. Preliminar rejeitada.
4. O patrocinador não tem legitimidade para figurar no polo passivo dos feitos em que a controvérsia se restringe aos planos de benefícios. Precedente do STJ, REsp 1.370.191/RJ. Denunciação a lide e pedido de remessa à Justiça Federal rejeitados.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema 452 da Repercussão Geral) reconheceu a inconstitucionalidade, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, inciso I, da Constituição da República), de “cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Precedentes.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Inversão dos ônus da sucumbência. Honorários majorados.